Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA OU DA TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da requerida à transferência de veículo automotor e ao pagamento de multas e débitos tributários incidentes sobre automóvel registrado em nome do autor, sob a alegação de que a posse teria sido transferida à apelada no ano de 2001, sem formalização perante o órgão de trânsito em razão de alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se houve efetiva transferência da posse ou da propriedade do veículo à apelada, apta a ensejar a obrigação de proceder à transferência registral e ao pagamento dos débitos e penalidades incidentes sobre o automóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência da propriedade de veículo automotor exige prova do negócio jurídico e da tradição, não sendo suficiente a mera alegação de ajuste verbal desacompanhada de elementos mínimos de convicção.
4. Embora a validade do negócio jurídico independa de forma especial, nos termos do art. 107 do Código Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
5. O conjunto probatório não demonstra a existência de acordo verbal de transferência do veículo à apelada, especialmente porque a única testemunha ouvida não presenciou negociação nem confirmou a efetiva tradição.
6. A circunstância de o veículo estar alienado fiduciariamente impede a transferência registral antes da quitação, mas não dispensa a prova do ajuste ou da entrega do bem.
7. A jurisprudência desta Corte exige prova robusta da contratação verbal e da tradição para afastar a responsabilidade do proprietário registral por multas e débitos, o que não se verifica no caso concreto.
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de contrato verbal de transferência de veículo automotor exige prova mínima do negócio jurídico e da tradição, cujo ônus incumbe ao autor.
2. A ausência de comprovação da transferência ou da entrega do veículo mantém a responsabilidade do proprietário registral pelos débitos e penalidades de trânsito.
3. Declarações contraditórias do próprio autor afastam a verossimilhança da tese de transferência do veículo à parte adversa.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 120, 121 e 123; CC, art. 107; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2050899, Apelação Cível no 0701937-68.2024.8.07.0009, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 30.09.2025; TJDFT, Acórdão 1422490, Apelação Cível no 0712341-29.2020.8.07.0007, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 11.05.2022.